Tribunal: TJMT
Processo: 1011042-66.2025.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011042-66.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WAGNER WESLEI DE ARAUJO PADILHA - CPF: 054.432.981-35 (APELANTE), ROSEMERE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 029.420.171-80 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. FUNDADAS RAZÕES. PROVA LÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de pena de multa, insurgindo-se a defesa contra a validade da busca veicular, a suficiência probatória, a tipificação da conduta, a dosimetria, o regime inicial e a manutenção da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se a busca veicular realizada a partir de denúncia anônima é válida diante da existência de fundadas razões; (ii) estabelecer se houve violação à inviolabilidade de domicílio; (iii) determinar se a autoria e a materialidade do crime de tráfico restaram comprovadas; (iv) definir se é cabível a desclassificação para o delito de porte para consumo próprio; (v) verificar a correção da dosimetria da pena e do regime inicial; e (vi) estabelecer se é possível o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A denúncia anônima especificada, quando confirmada por diligências prévias e por elementos objetivos constatados no local, constitui fundamento legítimo para a realização de busca veicular, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

4.

A convergência entre as informações detalhadas da denúncia e a realidade encontrada pelos agentes públicos configura fundada suspeita apta a legitimar a intervenção policial e afasta a alegação de prova ilícita.

5.

Estabelecimento comercial aberto ao público não se equipara a domicílio para fins de proteção constitucional, inexistindo violação à inviolabilidade prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

6.

A materialidade do delito resta comprovada por laudo pericial e auto de apreensão que atestam a natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes encontradas.

7.

A autoria é demonstrada por conjunto probatório harmônico, especialmente pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório, corroborados por provas documentais.

8.

O fracionamento da droga, a diversidade de substâncias, a presença de dinheiro em espécie e o modus operandi evidenciam a finalidade mercantil e afastam a tese de consumo pessoal.

9.

A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é inviável quando as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente revelam habitualidade e destinação ao tráfico.

10.

A valoração negativa dos antecedentes e o reconhecimento da reincidência em fases distintas da dosimetria não configuram bis in idem e justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

11.

A reincidência específica e os maus antecedentes autorizam a fixação do regime inicial fechado, à luz dos arts. 33 e 59 do Código Penal.

12.

A manutenção da prisão cautelar e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade mostram-se adequados quando persistem os fundamentos da custódia para garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A denúncia anônima especificada, confirmada por elementos objetivos colhidos em diligência, legitima a busca veicular por configurar fundada suspeita.

2.

Depoimentos policiais coerentes e corroborados por outras provas são suficientes para sustentar condenação por tráfico de drogas.

3.

O fracionamento e o contexto da apreensão afastam a desclassificação para porte de drogas para consumo próprio.

4.

Maus antecedentes e reincidência, considerados em fases distintas da dosimetria, autorizam pena-base superior ao mínimo e regime inicial mais gravoso.

5.

Persistindo os fundamentos da prisão preventiva, é legítima a negativa do direito de recorrer em liberdade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33 e 59; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 890.760/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.03.2024; STJ, AgRg no RHC nº 184.395/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv.), Sexta Turma, j. 21.05.2024; STJ, AgRg no HC nº 829.842/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.10.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 918.323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.11.2019; STJ, REsp nº 2.164.360/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pela defesa de
Wagner Weslei de Araújo Padilha
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 dias-multa.

A defesa, em suas razões recursais, alega:

a) Preliminarmente: nulidade da busca veicular por ausência de fundada suspeita, requerendo o desentranhamento de todas as provas dela derivadas e a consequente absolvição;

b) No mérito: absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para o crime de uso de entorpecentes (art. 28 da Lei 11.343/2006);

c) Subsidiariamente: redução da pena-base ao mínimo legal e concessão do direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 331892020).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, do douto Procurador de Justiça
Dr. ROBERTO APARECIDO TURIN,
opinou pelo
desprovimento do recurso
, conforme entendimento assim sumariado:

“Sumário: Sentença que condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 680 diasmulta– Inconformismo da defesa –A defesa alega, preliminarmente, ilegalidade na busca veicular, determinando-se o desentranhamento de todos os elementos dela derivados, com a consequente absolvição do acusado. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o uso de entorpecentes. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena-base no mínimo legal e reconhecimento do direito de recorrer em liberdade– Alegações improcedentes –Existência de fundadas razões para busca veicular- Pela rejeição da preliminar – Mérito – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Pena-base aplicada corretamenteManutenção da prisão para garantia da ordem pública– Pelo desprovimento do apelo”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a análise.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS

A defesa sustenta que toda a persecução penal teria se originado de denúncia anônima, sem qualquer diligência prévia de confirmação, o que tornaria a prova ilícita e ensejaria a nulidade de todo o procedimento subsequente. Alega, ainda, que não havia fundadas razões para a busca veicular e que teria ocorrido violação de domicílio.

Pois bem.
A preliminar não merece acolhimento
.

Inicialmente, cumpre destacar que a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece a legitimidade da denúncia anônima como elemento deflagrador de investigações preliminares, desde que os agentes públicos,
ao chegarem ao local indicado, constatem elementos objetivos que corroborem a informação recebida
e justifiquem a intervenção estatal.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ESPECIFICADA . NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. APONTAMENTO DE ELEMENTOS CONCRETOS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . "Como é de conhecimento, para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar"

(AgRg no HC n. 890.760/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024 .) 2. No caso, a busca pessoal se deu com base em fundada suspeita apta a justificá-la,
pois, ainda que proveniente de denúncia apócrifa, houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada, pois foi apontado que os policiais estavam em patrulhamento quando receberam denúncia anônima de que um "indivíduo alto, branco, trajando camisa preta, bermuda e chinelo vendia drogas no Aglomerado Vila Samag", sendo que, ao chegarem no local, se depararam com um indivíduo com as características citadas e o abordaram, confirmando as informações outrora recebidas.3. "De tal modo a denúncia anônima foi minimamente confirmada,
sendo que a busca pessoal (revista) e a posterior busca domiciliar traduziram em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial
, o que justificou a abordagem após a confirmação das informações relatadas na denúncia apócrifa
"
(STJ - AgRg no RHC: 184395 MG 2023/0255274-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 21/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2024)

destaquei.

Ao que se verifica dos autos, a atuação policial não se limitou à mera reprodução acrítica de informação apócrifa. Consoante se extrai dos depoimentos judiciais dos policiais militares Marcos André Marques da Silva e Cleiton Gonçalves Piau,
a denúncia recebida via CIOSP era detalhada e específica, indicando não apenas o local — estabelecimento comercial "Bar Pod Pah" —, mas também o modus operandi utilizado pelo apelante:
a chave do veículo Chevrolet/Agile, cor prata, placa NPP-0198, permanecia pendurada em uma árvore próxima ao bar, sendo retirada pelo proprietário sempre que necessário para acessar as substâncias entorpecentes armazenadas no interior do automóvel e realizar a entrega aos usuários.

Soma-se a isso o fato de que,
ao se deslocarem ao endereço indicado, os policiais confirmaram integralmente os elementos da denúncia:
o estabelecimento em funcionamento, o veículo estacionado nas proximidades — a menos de 20 metros do bar —, e, sobretudo, a chave pendurada na árvore exatamente conforme relatado. Tal circunstância evidencia que não se tratou de abordagem aleatória ou desprovida de justa causa, mas de diligência motivada por elementos concretos e verificáveis.

A propósito, a jurisprudência é firme no sentido de que "a busca veicular — que se equipara à pessoal — restará sempre legitimada quando a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção". No caso dos autos, a convergência entre a denúncia detalhada e a realidade encontrada no local
configura, inequivocamente, fundada suspeita apta a autorizar a revista veicular
, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“A busca veicular – que se equipara à pessoal – restará sempre legitimada quando as forças policiais se depararem com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção, a exemplo do transporte de mercadoria sem a correspondente documental fiscal”.

(N.U 1006727-58.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

Ademais, mostra-se relevante o comportamento do próprio apelante durante a abordagem. Consoante relatado pelos policiais, ao ser questionado sobre o veículo, Wagner Weslei
negou inicialmente ser o proprietário
, tentando desvincular-se da posse do automóvel. Contudo, durante a revista — realizada com sua presença —,
foram encontradas as substâncias entorpecentes já fracionadas e embaladas, além de R$ 265,30 em dinheiro e um cartão bancário PicPay em seu nome, localizado no porta-luvas
. Tal circunstância reforça substancialmente a legitimidade da diligência, pois a negativa inverossímil, somada à presença de objeto pessoal no interior do veículo, evidencia a tentativa de frustrar a ação policial.

Nesse contexto, verifica-se que
a busca veicular foi precedida de elementos objetivos que a justificavam, não se configurando qualquer ilegalidade
. A denúncia anônima, quando confirmada por circunstâncias concretas observadas pelos agentes públicos, constitui fundamento legítimo para a intervenção estatal, especialmente em se tratando de crime permanente como o tráfico de drogas.

Quanto à alegada violação de domicílio, a tese defensiva revela-se ainda mais frágil. Ao que se verifica dos autos, o estabelecimento comercial "Bar Pod Pah" encontrava-se em pleno funcionamento e aberto ao público no momento da diligência. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que locais destinados ao exercício de atividade comercial, ainda que não haja clientes no momento da abordagem, não gozam da proteção constitucional referente à inviolabilidade do domicílio, por se caracterizarem como espaços abertos ao público.

Vejamos:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA .
TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO À DOMICÍLIO.
AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE . ESTABELECIMENTO COMERCIAL ABERTO AO PÚBLICO. CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL.
GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. ALEGAÇÃO DE QUE O LOCAL NÃO ESTAVA ABERTO AO PÚBLICO . REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1 . O estabelecimento comercial - em funcionamento e aberto ao público - não pode receber a proteção que a Constituição Federal - CF confere à casa. Assim, não há violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, a caracterizar constrangimento ilegal”.
(...)
(STJ - AgRg no HC: 829842 SP 2023/0197659-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2023)
Destaquei.

Soma-se a isso o fato de que
as substâncias entorpecentes foram encontradas no interior do veículo
, e não no estabelecimento comercial.
A busca no bar decorreu diretamente da situação flagrancial já configurada pela apreensão das drogas no automóvel
, sendo, portanto, consequência lógica e necessária da intervenção policial legítima.

Nesse contexto, mostra-se incabível o reconhecimento de qualquer nulidade probatória. A atuação dos agentes públicos observou rigorosamente os parâmetros constitucionais e legais, não havendo que se falar em prova ilícita ou em aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.

II – DO MÉRITO: DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS

A defesa postula, subsidiariamente, a absolvição do apelante por insuficiência probatória ou, alternativamente, a desclassificação para o delito de porte de droga para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006.

Pois bem.
As pretensões defensivas não merecem acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a
materialidade
delitiva mostra-se amplamente demonstrada pelo Laudo Pericial, que atestou a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas — 22 porções de cocaína, totalizando 16,97g, e 01 porção de maconha, pesando 5,76g —, bem como pelo Auto de Apreensão e demais documentos acostados aos autos.

Quanto à
autoria
, ao que se verifica dos autos, o conjunto probatório revela-se robusto e convergente. Os policiais militares
Marcos André Marques da Silva
e
Cleiton Gonçalves Piau
, ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, prestaram depoimentos harmônicos, coerentes e detalhados, relatando que, após receberem denúncia específica sobre a prática de tráfico de drogas pelo proprietário do "Bar Pod Pah", deslocaram-se ao local e confirmaram integralmente as informações: o veículo Chevrolet/Agile estava estacionado nas proximidades do estabelecimento, a chave permanecia pendurada na árvore conforme indicado, e, no interior do automóvel, foram encontradas as substâncias entorpecentes já fracionadas e embaladas para comercialização.

O policial militar
Marcos André Marques da Silva
relatou em juízo, que na data dos fatos, receberam denúncia via CIOSP, a qual descrevia, de forma clara e detalhada, que o proprietário do estabelecimento “Bar Pod Pah” estava praticando o tráfico de drogas no local; Que, conforme as informações, a cada solicitação de um usuário, ele pegava a chave de seu veículo Chevrolet/Agile, que permanecia pendurada em uma árvore próxima, dirigia-se até o automóvel estacionado ao lado do comércio, retirava o entorpecente e realizava a entrega ao comprador, razão pela qual deslocaram-se até o endereço indicado, onde constataram a veracidade das informações, encontrando o veículo nas proximidades do bar, a menos de 20 metros do local, bem como a chave mencionada, que estava na calçada, entre o bar e uma residência; Que, durante a abordagem, o Apelante, proprietário do bar, negou ser o dono do veículo, tentando se desvincular da posse dos materiais. Contudo, foi convidado a acompanhar a revista no interior do carro, ocasião em que foram encontradas e apreendidas porções de cocaína e maconha já fracionadas e embaladas, além de um cartão bancário em nome do próprio Apelante, localizado no porta-luvas, instante em que o Recorrente demonstrou evidente nervosismo, chegando a pedir à esposa que contratasse um advogado, afirmando que “iria ser preso”; Que também foi apreendida certa quantia em dinheiro; Que ficou evidenciado que as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam ao Apelante. (degravação extraída das contrarrazões)

O policial
Cleiton Gonçalves Piau
corroborou em juízo, acrescentou que receberam informações via CIOSP de que o proprietário do bar “Pod Pah” estava praticando o tráfico de drogas, mantendo os entorpecentes armazenados em um veículo Chevrolet/Agile, o qual permanecia estacionado ao lado do estabelecimento, sendo a chave do automóvel guardada em uma árvore próxima; Que, diante da denúncia, realizaram rondas no bairro e, ao se aproximarem do bar de propriedade do Apelante, visualizaram o veículo descrito, ocasião em que procederam à abordagem; Que todos os presentes negaram a propriedade do automóvel, inclusive o próprio Apelante, que fazia uso de tornozeleira eletrônica; Que, durante buscas, localizaram a chave do veículo no tronco da árvore próxima ao carro, conforme indicado na denúncia, oportunidade em que o Apelante foi convidado a acompanhar a revista; Que, no interior do veículo, foram encontradas porções de substâncias entorpecentes, além de um cartão bancário em nome do próprio Apelante no porta-luvas, bem como uma quantia em dinheiro em diversas cédulas e moedas; Que, ao perceber que havia sido flagrado, e antes mesmo de receber voz de prisão, o Apelante gritou para sua esposa, que se encontrava nas proximidades, pedindo que ligasse para seu advogado, pois “seria detido”. (degravação extraída das contrarrazões)

Soma-se a isso o fato de que, durante a diligência, o apelante demonstrou evidente nervosismo e,
antes mesmo de receber voz de prisão, gritou para sua esposa que ligasse para seu advogado, afirmando que "iria ser preso".
Tal circunstância evidencia plena consciência acerca da ilicitude de sua conduta, não se revelando compatível com a postura de quem desconhece a presença de entorpecentes no veículo.

Veja que os depoimentos prestados pelos policiais militares merecem integral credibilidade, pois tais declarações, firmes e harmônicas, aliadas aos elementos probatórios apreendidos,
constituem prova suficiente para amparar o juízo condenatório
, notadamente diante da jurisprudência consolidada no sentido de que o testemunho de agentes públicos, quando coeso e isento de máculas, possui relevante valor probatório.

Nesse sentido, o seguinte julgado, verbis:

“(...) TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. (...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)”. (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Nessa esteira, aplica-se o Enunciado Orientativo nº 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."

No caso dos autos, os depoimentos policiais encontram-se plenamente respaldados pela prova documental — Auto de Apreensão, Laudo Pericial, fotografias do local — e pela investigação posterior conduzida pela Polícia Civil, que confirmou, mediante oitiva de moradores da região, que o apelante utilizava diariamente o veículo apreendido para se deslocar até o estabelecimento comercial.

Nesse contexto,
verifica-se que a autoria delitiva restou inequivocamente comprovada
, não havendo margem para dúvida razoável quanto à responsabilidade penal do apelante.

III – DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006

A defesa sustenta que a quantidade de droga apreendida — 15g de cocaína e 5g de maconha — seria compatível com consumo pessoal, postulando a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Pois bem.
A pretensão não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006 estabelece critérios objetivos para a distinção entre tráfico e porte para consumo próprio, determinando que o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Ao que se verifica dos autos, todos os elementos extraídos da prova judicializada afastam, de forma categórica, a tese defensiva de uso próprio. A natureza das substâncias — cocaína e maconha —, a quantidade apreendida — 22 porções de cocaína já fracionadas e embaladas, além de maconha —, o local da apreensão — interior de veículo utilizado como extensão da atividade ilícita —, os motivos e as circunstâncias do flagrante — denúncia prévia detalhada, modus operandi reiterado, movimentação típica de traficância — e as circunstâncias pessoais do agente — multirreincidência, inclusive específica —
revelam cenário absolutamente incompatível com o comportamento de mero usuário.

Soma-se a isso o fato de que
o apelante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que demonstrasse ser usuário de drogas ou que as substâncias apreendidas se destinavam exclusivamente ao seu consumo pessoal
. Não foram encontrados petrechos típicos de uso — cachimbo, papel, piteira, isqueiro —, e a forma de acondicionamento das drogas — fracionadas em múltiplas porções e embaladas individualmente — evidencia inequivocamente a destinação mercantil.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a apreensão de variedade de entorpecente (maconha e cocaína) e a forma de seu acondicionamento, no contexto dos autos, aliada à investigação pretérita que aponta o apelante como traficante de drogas, evidenciam clara habitualidade e expertise na traficância, sendo necessária a manutenção da condenação pelo crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006”.

Nesse sentido, o seguinte julgado, verbis:

“A desclassificação para consumo próprio não é cabível, pois a quantidade de drogas apreendidas, o acondicionamento para venda, a apreensão de eppendorfs vazios e dinheiro trocado, e a denúncia prévia sobre traficância indicam destinação ao tráfico, não ao uso pessoal”.
(STJ - REsp: 2164360 SP 2024/0307535-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/12/2024)

No caso dos autos, a diversidade de substâncias, o fracionamento em porções prontas para venda, a presença de dinheiro em espécie e o modus operandi descrito na denúncia — utilização do veículo como depósito, chave escondida na árvore, entregas a usuários — configuram, de forma incontestável, o delito de tráfico de drogas.

Nesse contexto, verifica-se que a desclassificação para o art. 28 da Lei n.º 11.343/2006
mostra-se absolutamente inviável
, devendo ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes.

IV – DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa postula, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal,
alegando que a valoração negativa dos antecedentes configuraria bis in idem
, uma vez que a reincidência também foi reconhecida como agravante.

Pois bem.
A pretensão não merece acolhimento.

Inicialmente,
cumpre destacar que o apelante registra duas condenações criminais definitivas:
uma pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, e outra por homicídio. Consoante consignado na sentença, uma dessas condenações foi utilizada para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase da dosimetria, enquanto a outra fundamentou o reconhecimento da reincidência na segunda fase. Tal circunstância evidencia que não houve bis in idem, pois cada condenação foi considerada em momento distinto da aplicação da pena.

Ao que se verifica dos autos, a magistrada sentenciante analisou criteriosamente todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, reconhecendo como favoráveis ao réu a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima. Apenas os antecedentes foram valorados negativamente, o que justificou a fixação da pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a existência de uma circunstância judicial desfavorável basta à elevação do patamar da pena-base, sendo defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base”. No caso dos autos, a presença de maus antecedentes — consubstanciados em condenações por crimes graves, incluindo tráfico de drogas e homicídio — autoriza plenamente a majoração da pena-base acima do mínimo legal.

Soma-se a isso o fato de que a elevação foi moderada e proporcional, considerando-se a gravidade dos antecedentes criminais do apelante. A pena-base fixada em 05 anos e 10 meses de reclusão
revela-se adequada e compatível com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Nesse contexto, verifica-se que a dosimetria realizada pela magistrada sentenciante mostra-se irrepreensível, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

V – DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

A defesa postula a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto, alegando que a simples reincidência não justificaria a imposição do regime mais gravoso.

Pois bem.
A pretensão não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o apelante foi condenado à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, quantum que, por si só, não determinaria obrigatoriamente o regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, que o reserva para penas superiores a 08 anos. Contudo, consoante dispõe o § 3º do mesmo dispositivo,
a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal.

Ao que se verifica dos autos,
o apelante é multirreincidente, inclusive específico
, registrando condenações por tráfico de drogas, associação ao tráfico e homicídio.
Soma-se a isso o fato de que uma circunstância judicial foi valorada negativamente em seu desfavor — os antecedentes
—, o que autoriza a fixação de regime mais gravoso do que aquele indicado pela quantidade de pena aplicada.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "o reconhecimento da agravante da reincidência não impede a fixação do regime prisional semiaberto, especialmente quando o juízo de primeiro grau, próximo aos fatos e provas, motiva a sua escolha nas circunstâncias concretas do delito, observando a proporcionalidade entre a conduta praticada e a resposta penal".
Contudo
, no caso dos autos, a magistrada sentenciante fundamentou adequadamente a imposição do regime fechado,
destacando não apenas a reincidência, mas também a gravidade dos antecedentes criminais e a necessidade de garantir a ordem pública.

Nesse contexto, verifica-se que a fixação do regime inicial fechado mostra-se adequada e proporcional, não havendo que se falar em alteração para regime mais brando.

VI – DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

A defesa postula o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, alegando ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão cautelar.

Pois bem.
A pretensão não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o apelante respondeu ao processo preso, tendo sido mantido em custódia cautelar durante toda a instrução criminal. Consoante consignado na sentença, a magistrada fundamentou adequadamente a manutenção da prisão, destacando que "seria um verdadeiro despropósito o réu responder a todo o processo preso e, depois de condenado pelo delito de tráfico de drogas, ser colocado em liberdade".

Ao que se verifica dos autos, permanecem intactas as razões que ensejaram a prisão preventiva do acusado, notadamente em face de sua reincidência pela prática de crime doloso, inclusive específica. Soma-se a isso o fato de que o contexto geral do crime praticado, aliado à repercussão social de crimes dessa natureza, evidencia a necessidade premente de se coibir novas práticas por parte do réu, garantindo-se a ordem pública.

Nesse contexto, verifica-se que a negativa do direito de recorrer em liberdade mostra-se adequada e fundamentada, não havendo que se falar em concessão de liberdade provisória.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por WAGNER WESLEI DE ARAÚJO PADILHA, mantendo-se a condenação nos termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026